Tribunal: STF
Processo: Rcl 54499
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGADA IMINÊNCIA DE PERDA DO RESULTADO ÚTIL DO RECURSO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO PARA RETIRADA DE BENS. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO OSTENTA CARÁTER CONSTITUCIONAL DIRETO. LIMITES DA COISA JULGADA. PEDIDO QUE SE INDEFERE.



    Decisão: Trata-se de petição (Petição nº 66.154/2022- doc. 28), em que o reclamante, Espólio de João Ramos Botelho, com fundamento no art. 294, parágrafo único, do CPC, requer a concessão de tutela de urgência incidental, em razão da alegada iminência da perda do resultado útil que se pretende obter com o provimento do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação.



    O reclamante informa que “a empresa pública agravada, além já ter sido reintegrada na posse do bem por força da decisão reclamada, notificou os atuais ocupantes a retirar seus respectivos bens que ainda estão no local até o próximo dia 10/09/2022”, o que tornaria definitivo o prejuízo decorrente da reintegração de posse, “especialmente considerando os elevados custos que serão incorridos com a retirada de todos os bens hoje no local”. Alega que a probabilidade de provimento do agravo interno decorre dos fundamentos deduzidos nas razões recursais, quais sejam: a) causa de pedir do processo originário conectada com questão constitucional direta; b) decisão objeto da suspensão manejada no STJ fundamentada em preceito constitucional direto (imoralidade, dolo e má-fé administrativas); e c) flagrante usurpação da competência desta Suprema Corte pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça.



    Requer, ao final, “a concessão da tutela de urgência, em caráter incidental e inaudita altera parte, para que seja antecipada a tutela recursal do agravo interno interposto nestes autos, em ordem a sustar os efeitos da decisão reclamada, com o consequente restabelecimento da liminar deferida pelo TJDFT”.



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão do reclamante não merece prosperar.



    Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    A análise perfunctória dos autos revela a ausência da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, como destacado na decisão agravada, proferida pela Eminente Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, “a decisão que se pretende sustar, por meio do incidente de contracautela, se ampara em princípios constitucionais que perpassam pela análise de legislação infraconstitucional, a evidenciar, pois, o descabimento de eventual recurso extraordinário a ser manejado perante este Supremo Tribunal Federal”, afastando-se, portanto, a competência desta Suprema Corte para apreciação do incidente de contracautela e, por conseguinte, a viabilidade da presente reclamação.



    Ademais, restou consignado no decisum o firme posicionamento desta Corte de que o exame, no caso concreto, dos limites da coisa julgada também se restringe ao âmbito infraconstitucional, a teor do Tema 660 da Repercussão Geral, o que corrobora a negativa de seguimento da reclamação fundada na inocorrência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido de suspensão de liminar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de tutela provisória incidental formulado.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente